Tribunal: CARF
Processo: 23034.021561/2001-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021561/2001-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.091 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MOINHO GOIÁS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 01/07/2001
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO
Matérias não impugnadas, precluem, não podendo ser conhecidas por ocasião
do recurso voluntário. Com efeito, é vedado ao contribuinte a inovação quanto
à causa de pedir na fase recursal, dado que a impugnação deve concentrar todos
os argumentos de que dispõe o contribuinte no sentido de fundamentar os seus
pedidos. Igualmente, não é possível a juntada dos novos documentos com o
intuito de comprovar as alegações, já que não foram apontados quaisquer
elementos que apontem para uma das hipóteses especificadas no art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 147-154) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021561/2001-40
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021561/2001-40

a) A contribuição do salário-educação possui natureza tributária e, em razão
do princípio da legalidade, todos os elementos de sua regra matriz de
incidência devem estar previstos em Lei (arts. 149, 150, I e 212, § 5o, da
CF). Tendo em vista que a definição de alíquotas para o mencionado
tributo foi delegada ao Poder Executivo, sem a fixação de balizas e limites
pelo Poder Legislativo, tem-se que a cobrança é inconstitucional.
b) Nesse sentido, a Contribuição Social Salário-Educação não pode ser
validamente exigida porque:
i) A
Contribuição
do
Salário-Educação,
mesmo
na
ordem
constitucional anterior (art. 178 e 43, X da EC N° 1/69), estava
submetida à estrita reserva de lei;
ii) A delegação legislativa operada pelo Decreto-Lei N° 1.422/75 para
que o Poder Executivo fixasse a alíquota da contribuição não tinha
amparo já na ordem constitucional anterior, pelos princípios da
separação dos Poderes e da indelegabilidade de funções (art. 6° e
parágrafo único), da legalidade genérica (art. 153, § 2°) e da
legalidade estrita (art. 19, I), só admitidos nos casos expressamente
previstos ( art. 21, I, II, V e parágrafo 2°, 1), a alteração da alíquota
fixada na lei, nas condições e limites previstos em lei;
iii) Foram revogados os artigos 10, parágrafo 2° do Decreto-Lei
1.422/75 e 3° do Decreto N° 87.043/82, por absoluta
incompatibilidade com o atual disciplinamento constitucional do
Salário-Educação, decorrente do artigo 212, § 5° c/c/os artigos 149
e 150 da Constituição Federal de 1988 e por expressa disposição
do artigo 34, § 5o do ADCT, do que decorre da não recepção da
exação pela CF188 por falta de alíquota aplicável;
iv) O artigo 25, I do ADCT tem por revogadas expressamente após
180 dias da data da promulgação da CF188, todas as disposições
legais que outorgavam a órgãos do Poder Executivo competência
assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional (no caso do
art. 1°, § 2° do DL 1.422/75, retirando o fundamento legal dos atos
normativos editados com base nestas disposições legais (no caso o
art. 3° do Decreto N° 87.043/82), os quais ficaram igualmente
revogados, devendo neste prazo, ser editada lei convalidando a
exigência, o que não ocorreu;
v) Os atos do Poder Executivo que fixaram alíquota do salário-
educação são imotivados, sendo também por esta razão inválidos
(Súmula 97 do TRF).
c) O INSS em 04/09/2002, fiscalizou a Recorrente e lançou a NFLD n°.
35.546.324-5, correspondente ao não recolhimento do Salário-Educação
referente a competência do período de 01/1999 a 09/2002. Inclusive, tal
notificação já tem decisão desfavorável para a Recorrente, julgando
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021561/2001-40

procedente o lançamento fiscal, consolidado em 30/01/2003. O presente
processo administrativo está exigindo as competências de 12/96, 06/97,
12/97, 06/98, 12/98, 01/99, 13°/99, 01/2000 ao 13°/2000 e 01/2001 a
07/2001, ocorrendo portanto bitributação do período de 01/1999 a
07/2001.
d) Requer a substituição do deposito exigido pela lei de 30% do valor
principal do débito e dos bens arrolados em anexo (documento n°. 03), não
excedendo o valor de R$141.765,98, correspondente aos 30% do depósito
para a garantia da instância.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
A Recorrente, portanto, requer a inexigibilidade das competências de 12/96, 06/97,
12/97, 06/98, 12/98, tendo em vista a sua inconstitucionalidade, e também que as
competências de 01/1999 a 07/2001 sejam cobradas pelo INSS, sob pena de bitributação
e ferimento ao devido processo legal.
Requer portanto, que se digne o órgão julgador a receber e dar integral provimento ao
presente Recurso, para que seja integralmente desconstituido o presente processo
administrativo.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 155-209): i)
Procuração; ii) Cópia da NFLD no 35.546.342-5 e iii) Certidões referentes aos imóveis
mencionados.
A presente questão diz respeito à Notificação para Recolhimento de Débito –
NRD no 0000550/2002 (fls. 4-93) que constitui crédito tributário de Contribuições destinadas a
terceiros (salário educação), em face de EMEGE – Produtos Alimentícios S/A (CNPJ no
01.535.921/0001-11) referente a fatos geradores ocorridos no período de 12/1998 a 07/2001. A
autuação alcançou o montante de R$ 361.223,86 (trezentos e sessenta e um mil duzentos e vinte
e três reais oitenta e seis centavos) (fls. 90-93). A notificação aconteceu em 23/08/2002 (fl. 95).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta da
Informação/GEARC/DIINS/No 411/2002 (fls. 88) o seguinte:
1. A empresa em epígrafe, foi inspecionada pelos Técnicos do PROINSPE — FNDE,
com
data
de
encerramento
em
04/09/2001,
para
verificação
da
regularidade/irregularidade de suas contribuições para o Salário-Educação, bem como
das aplicações ao Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental — SME, no período
de 01/95 a 07/2001.
2. A empresa encontra-se em débito para com o recolhimento do Salário-Educação nas
competências — 12/98, 01/99 a 07/01, referentes a recolhimentos normais; sendo que, a
referida vem efetuando compensações por força da Ação Ordinária – Processo n.2
97.35.00.012950-5, que, após consulta ao SCPJ consta como último despacho, em
13/05/2002, o que se segue: "...admito o recurso especial/extraordinário...", às fls. 18,19
a 39.
3. O presente levantamento de débito foi efetuado através dos Resumos das Folhas de
Pagamento fornecidas pela empresa.
4. No que tange à modalidade "Indenização de Dependentes", a empresa está sendo
glosada das deduções efetuadas, nos 2 2 sem/1996, 1 2 e 22 sem/97, V2 sem/98,
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021561/2001-40

conforme Demonstrativo das Indenizações por Alunos, às fls. 50, por não ter cumprido
o prazo que lhe foi dado, à época da inspeção, para o envio da "RAI", conforme se
verifica no Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, de fls. 55 e 56.
5. A retro mencionada, não é optante pela modalidade "Aquisição de Vagas".
6. Em consulta ao Sistema, não consta a existência de Processo de Parcelamento, ou
Notificação de Débito Ativa, para o período objeto desta informação.
7. Os nomes dos representantes legais encontram-se devidamente registrados em
documentos integrantes do presente processo, no extrato da CONRES, do Sistema
Plenus-Aguia do INSS, bem assim do nosso sistema, às fls. 02, 40 a 48, 53/54 e 62/63.
8. Diante do exposto, sugerimos a emissão de Notificação de Débito para darmos início
ao processo de cobrança do débito, conforme "Relação dos Débitos—Lançamentos
Analíticos "e "Quadro de Atualização de Débito", às fls. 57 a 61.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de visita –
empresa (fl. 4); ii) Espelho da empresa optante sem recolhimento em 2002 (fl. 5); iii) Histórico
de exercícios da empresa (fls. 6-8); iv) Relação de alunos para regularização da empresa na
indenização de dependentes no mês – 1997 (fl. 9); v) Relação de alunos para regularização da
empresa na aquisição de vagas no mês – 1995 a 1997 (fls. 10-12); vi) Demonstrativos de
recolhimentos (fls. 13-18); vii) Demonstrativos de divergências por estabelecimentos (fls. 19, 20,
67 e 68); viii) Relatório de andamento de processo (fl. 21); ix) Sentença proferida nos autos no
1997.35.00.012950-5 (fls. 22-42); x) Ata de assembleia geral extraordinária da contribuinte (fls.
43-60 e 75-87); xi) Cópia de cartão CNPJ (fl. 61); xii) Demonstrativo das indenizações dos
alunos (fl. 62); xiii) Demonstrativo financeiro da empresa – correções (fl. 63); xiv) Termo de
encerramento da inspeção (fl. 64); xv) Capturas de tela do sistema DATAPREV (fls. 65 e 66);
xvi) Relação dos débitos – lançamentos analíticos (fls. 69-71) e xvii) Quadro de atualização do
débito (fls. 72-74).
A contribuinte apresentou impugnação em 11/09/2002 (fls. 96 e 97) alegando que:
a) A impugnante realizou corretamente o recolhimento do salário educação
referente aos meses de 12/1996, 06/1997, 12/1997, 06/1998 e 12/1998.
b) Os demais valores não podem ser validamente exigidos da contribuinte em
decorrência de sentença proferida nos autos de processo judicial por ela
ajuizado, no qual questiona a legalidade e constitucionalidade do salário
educação exigido nos termos do Dec. no 1422/75 e da Lei no 4.440/64.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante de tudo quanto acima exposto, requer-se a V.Sa. se digne receber e dar integral
provimento A. presente Impugnação, para que seja integralmente desconstituído o
crédito objeto da Notificação Nr. 0000550/2002, por ser esta medida de inteira
JUSTIÇA!
Após a apresentação da impugnação juntaram-se ao processo os seguintes
documentos: i) Cópia de consulta aos processos no 1997.35.00.012950-5, 2000.01.00.070182-2 e
ao REsp no 437.565 (fls. 106-121).
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021561/2001-40

A Divisão de Análise de Defesa da Coordenação-Geral de Arrecadação, de
Cobrança e de Inspeção do FNDE, por meio da Informação no 363/2005, de 01 de fevereiro de
2005 (fls. 137-139) e , negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência
fiscal, conforme o seguinte entendimento:
Com base no Termo de Encerramento, fls. 52, e Informação n° 411/2002, fls. 75/76,
esta Coordenação emitiu a Notificação para Recolhimento de Débito n° 0550/2002, fls.
77, referente as competências 12/1996, 06/1997, 12/1997, 06/1998, 12/1998, 01/1999
ao 13°/1999 e 01/2000 ao 13°/2000 e 01/2001 a 07/2001, no valor de R$ 361.223,86
(trezentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos),
concernente à dedução indevida e falha de recolhimento. A cobrança foi devidamente
recepcionada pela empresa, conforme Aviso de Recebimento - AR, fls. 82.
Acusamos o recebimento da defesa tempestiva, fls. 83/86, referente A notificação
supracitada, onde a empresa alega que:
• efetuou os recolhimentos referentes às competências 12/96, 06/97, 12/97, 06/98
e 12/98;
• compensação da contribuição social do salário-educação, baseado na Ação
Ordinária n° 97.35.00.012950-5, ou seja, inconstitucionalidade da cobrança do salário-
educação.
Informamos que a origem do débito concernente às competências 12/96, 06/97, 12/97 e
06/98, se referem a deduções indevidas, especificamente, ausência de informações junto
ao Programa RAT, ou seja, essa empresa não cumpriu o que determina o art. 5°, inciso
II, da Instrução n° 01 de 23 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 5° - A atualização do cadastro dos alunos beneficiários será procedida, nos
prazos que vierem a ser fixados e de conformidade com as orientações que, para esse
fim, forem fornecidas, da seguinte forma:
I - ...
II — da modalidade Indenização de Dependente, por intermédio de disquete
especifico ou, na impossibilidade de utilização deste, do formulário Relação de Alunos
Indenizados — RAI, que serão encaminhados pelo FNDE.
Em se tratando da competência 12/98, esclarecemos que apesar da empresa ter alegado
que recolheu a referida competência, a mesma não apresentou documentos que
comprovassem o recolhimento, e conforme demonstrativo de recolhimentos, fls. 113, a
situação continua inalterada.
Com relação a Ação Ordinária n° 97.35.00.012950-5, ressaltamos, que, em 23/10/2003,
por meio da Informação n° 3082/2003, fls. 89, reportamo-nos a Procuradoria Geral do
FNDE, em grau de consulta quando ao prosseguimento da cobrança administrativa.
A Procuradoria, por sua vez, informou que: "nada impede a cobrança da exação, uma
vez que não há decisão favorável ao contribuinte que suspensa a exigibilidade do
salário-educação, já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão", fls. 107.
Acrescentamos, ainda, que a contribuição do salário-educação se reveste de total
legitimidade, ratificada na declaração de constitucionalidade da Lei n° 9.424, de
24/12/96, pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a Ação Declaratória de
Constitucionalidade n° 3.0, através da decisão publicada no Diário Oficial da União de
13/12/99, aduzindo decisão do STF, no mesmo sentido, que considerou recepcionados
pela Carta Magna de 1988, o Decreto-Lei n° 1.422/75 e o Decreto n° 87.043/82, ao
julgar, em 17/10/2001, o Recurso Extraordinário n° 290/079-6, confirmando assim, a
exigibilidade da cobrança da contribuição do Salário-Educação, desde o seu nascedouro,
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021561/2001-40

até o advento da Lei n° 9.424/96, inclusive no que diz respeito A fixação da alíquota em
2,5% incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados.
Diante o exposto, sugerimos o INDEFERIMENTO DA DEFESA apresentada pela
empresa, esclarecendo que, o débito importa em R$ 466.348,42 (quatrocentos e sessenta
e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme
Quadro de Atualização de Débito, fls. 118/120.
[...]
Decido pelo INDEFERIMENTO DA DEFESA, em consonância com as razões
apresentadas pela Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção.
Retornem os autos à Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção,
para que seja providenciada a expedição de oficio à empresa em questão, dando-lhe
ciência desta decisão e informando quanto as alternativas de recolhimento do débito, da
formalização de acordo para parcelamento da dívida, bem corno do seu direito de
interpor recurso ao Conselho Deliberativo do FNDE, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da ciência desta decisão, com as razões e, se for o caso, documentos que
fundamentem, esclarecendo que interposição do recurso deverá obedecer as
disposições do § 2° do artigo 15 do Decreto n° 3.142 de 16/08/1999.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 30 de março de 2005 (fls. 144), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 29 de abril de 2005 (fls. 147-154). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo. Entretanto, dele deixo de conhece em razão da preclusão das matérias
nele alegadas.
Observe-se o teor do art. 17 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1.972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Matérias não impugnadas, precluem, não podendo ser conhecidas por ocasião do
recurso voluntário.
Com efeito, é vedado ao contribuinte a inovação quanto à causa de pedir nesta
fase recursal, dado que a impugnação que deve concentrar todos os argumentos de que dispõe no
sentido de fundamentar os seus pedidos. Igualmente, não é possível a juntada dos novos
documentos com o intuito de comprovar as alegações, já que não foram apontados quaisquer
elementos que apontem para uma das hipóteses especificadas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72. Veja-se o que prescrevem os dispositivos pertinentes do citado diploma:
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021561/2001-40

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Dessa forma, não cabe a análise dos argumentos apresentados e nem dos novos
documentos juntados aos autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital